Tribunal: TJSP
Processo: 2031592-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Ausência de localização de bens exequíveis em nome da pessoa jurídica e da sócia. Pretenso levantamento patrimonial do cônjuge a pretexto de penhorar eventual meação da devedora. Inexistência de prova contundente da efetiva existência de patrimônio supostamente oculto da presente execução. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Legalidade e

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Ausência de localização de bens exequíveis em nome da pessoa jurídica e da sócia. Pretenso levantamento patrimonial do cônjuge a pretexto de penhorar eventual meação da devedora. Inexistência de prova contundente da efetiva existência de patrimônio supostamente oculto da presente execução. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Legalidade e utilidade da medida não comprovadas. Recurso não provido.